Tribunal: TJES
Processo: 0001103-56.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001103-56.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que impõe pena de 24 anos, 10 meses e 9 dias de reclusão, pela prática de homicídio qualificado tentado. O recurso visa à redução da pena sob alegação de circunstâncias judiciais favoráveis e confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a pena pode ser redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ao contrário do que afirma a defesa, a pena-base fora fixada acima do mínimo legal à luz de causa qualificadora remanescente, e à luz de 05 circunstâncias judiciais avaliadas de forma desfavorável, com a devida juridicidade.

Afere-se confissão qualificada, que deve ser considerada na segunda fase da dosimetria, haja vista que:
A.
O réu admitiu a ação em juízo, destacando que assim o fez pela dívida existente, pelo nervosismo em razão de divergências pretéritas com a vítima, e pela possibilidade de que a vítima poderia pegar o facão de forma precedente e agredi-lo, de igual forma atentando contra sua vida;
B.
Mesmo a confissão qualificada

permite a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal;
C.

A confissão do acusado por certo também serviu como subsídio para implementação da condenação (matéria sumulada, consoante o enunciado n. 545 do STJ);
D
.
A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do meio cruel, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto.

Na terceira fase do processo dosimétrico, p
resente a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa,
de modo que
se diminui a pena
no importe de 1/3 (em razão do acentuado
iter criminis:
Deveras, a vítima foi atingida por no mínimo 09 (nove) golpes de facão em região letal (cabeça e pescoço), sendo levada ao hospital, e apenas sobreviveu por um milagre, como disseram os médicos à vítima, que relatou essa situação em seu depoimento), para fixar a pena em definitivo em 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

A hipossuficiência deverá ser analisada pelo juízo da execução, que terá meios eficiente para a constatação com base em dados atuais.

Honorários majorados.

4. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena imposta.

Tese de julgamento
:

"Pena-base fixada com juridicidade. A confissão qualificada deve ser reconhecida e compensada."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 65, III, “d”; Súmula 545 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001103-56.2022.8.08.0007

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
LUCAS OLIVEIRA BARBOSA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM
JU
IZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
BAIXO GUANDÚ
/ES,
que, nos autos da Ação Penal originária, norteou a condenação do apelante pela prática de homicídio qualificado tentado.

Aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não se justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, se inexistente circunstâncias judicias desfavoráveis;
2.
Que a confissão apresentada deve ser reconhecida para fins de diminuição da pena imposta;
3.
Os honorários devem ser fixados em favor de defensor dativo;
4.
Possível a concessão da assistência judiciária.

Pois bem.

O apelante fora denunciado e posteriormente condenado em razão da seguinte prática delitiva:

“
(...) que no dia 07 de abril de 2022, por volta das 06h10min, na Praça G
e
túlio Vargas, localizada na Av. Carlos Medeiros, bairro Centro,
Baixo Guandú
, o denunciado, agindo com consciência e com animus necandi, tentou matar Marco do Nascimento por motivação torpe, com emprego de meio crue
l
e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Emergem dos autos que os policiais militares foram acionados ao pronto socorro pois receberam informação de que a vítima deu entrada com vários cortes no pescoço.

Em seguida, avistaram a Sra. Ana Caroline de Paula, funcionária da Padaria Belém (localizada próxima ao local dos fatos) também no pronto socorro, tendo em vista que passou mal em decorrência dos fatos,
e que
a vítima após o crime em questão correu para padaria
toda ensanguentada e pediu socorro
.

Extrai-se da declaração da v
í
tima que ela conheceu o denunciado no local dos fatos, sendo que há cerca de dez dias antes do atentado pegou a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) com o denunciado, juntou mais R$ 40,00 (quarenta reais) e repassou para uma pessoa de A
i
morés/MG, ficando esta responsável em troca lhes fornecer p
e
dras d
e
crack para consumo.

Acontece que a pessoa mencionada sumiu e não entregou a mercadoria, bem como não devolveu o dinheiro da vítima e do denunciado.

Segundo a v
í
tima, no dia dos fatos, estava fumando maconha e bebendo cachaça com o Leandro
A
morim de Morais, vulgo "Marujo", sendo que depois foi para o banco da praça onde estava o denunciado, o Tiago Alves Moreira, vulgo "Zé Baiano" e outro indivíduo não identificado, que estava com blusa vermelha.

I
nformou, ainda, que pediu emprestado a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao indivíduo não identificado - que estava com uma blusa vermelha - para comprar drogas, sendo que este lhe passou o dinheiro.

Ocorre que, o denunciado ao ver que a v
í
tima estava na posse da quantia ora mencionada, cobrou o valor de R$ 20,00 (vinte reais) que havia perdido dias atrás, no entanto, a mesma respondeu que foi culpa da moça que ia comprar as drogas e que também ficou no prejuízo.

Não satisfeito com a resposta, o denunciado levanta na posse de um facão e desfere vários golpes contra a vítima, conforme imagens de f
l
. 07.

Diante do exposto, a pol
ícia
militar promoveu várias diligências para encontrar o denunciado, bem co
mo
o Delegado de Pol
í
cia representou pela expedição de mandado d
e
prisão preventiva.

Vale ressaltar que mesmo a v
í
tima estando caída no chão, sem qualquer chance de defesa e sangrando, o denunciado continuou desferindo várias facadas ao redor do seu corpo, principalmente
no
pescoço, só não consumando o crime d
e
homicídio por circunstâncias alheias á sua vontade.

Tal conduta extremamente fria e violenta decorreu pelo simples fato da dívida em dinheiro supra
c
itada, razão pela qual fica comprovado que o delito foi cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da v
í
tima.

Efetivei o estudo dos autos e entendo que o recurso merece parcial acolhimento.

Primeiramente destaco que ao contrário do que afirma a defesa, a pena-base fora fixada acima do mínimo legal, em 24 anos, 10 meses e 09 dias de reclusão - de uma pena que varia de 12 a 30 anos de reclusão,
à luz
de causa qualificadora remanescente, e à luz
de 0
5
circunstâncias judiciais avaliadas de forma desfavorável,
com
a devida
juridicidade.

No que se refere a confissão qualificada, entendo que a mesma deve ser considerada na segunda fase da dosimetria, haja vista que:
A.
O réu admitiu a ação em juízo, destacando que assim o fez pela dívida existente, pelo nervosismo em razão de divergências pretéritas com a vítima, e pela possibilidade de que a vítima poderia pegar o facão de forma precedente e agredi-lo, de igual forma atentando contra sua vida;
B.
Mesmo a confissão qualificada

permite a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal;
C.

A confissão do acusado por certo também serviu como subsídio para implementação da condenação (matéria sumulada, consoante o enunciado n. 545 do STJ);
D
.
A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do meio cruel, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto.

Assim, aplico a atenuante da confissão qualificada no caso concreto, compensando-a com a circunstância agravante relativa ao meio cruel.

Na terceira fase do processo dosimétrico, presente a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa, de modo que diminuo a pena no importe de 1/3 (em razão do acentuado
iter criminis:
Deveras, a vítima foi atingida por no mínimo 09 (nove) golpes de facão em região letal (cabeça e pescoço), sendo levada ao hospital, e apenas sobreviveu por um milagre, como disseram os médicos à vítima, que relatou essa situação em seu depoimento), e fixo a pena em definitivo em 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Mantenho os demais termos da sentença.

A hipossuficiência deverá ser analisada pelo juízo da execução, que terá meios eficiente para a constatação com base em dados atuais.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor do defensor dativo,
entendo que os mesmos devem ser devidamente
majorados
, e o faço
de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como me manifesto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)